Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700043-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A DESPACHO Em atenção aos fatos e documentos acostados pela agravada SANEAGO, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Considerando a proximidade da sessão de julgamento previamente designada (ID. 25354381), retire-se o feito de pauta. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora